Tribunal: TJBA
Processo: 8008765-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008765-54.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIANE VIEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Consoante relatado, a embargante, MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, opôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara Cível, alegando a existência de contradição e omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza restritiva de crédito do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e confirmou a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais decorrentes de inscrição indevida e ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao reconhecer o caráter restritivo do SCR e ao fundamentar a condenação por danos morais; e (ii) se houve omissão quanto à análise da alegação da instituição financeira sobre o cumprimento do dever legal de notificação prévia à inserção de dados no sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se identifica contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do acórdão. A decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da natureza restritiva do SCR, amparando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a equiparação do sistema do BACEN aos cadastros convencionais de proteção ao crédito.

Tampouco se verifica omissão, uma vez que a decisão embargada analisou expressamente a conduta da instituição financeira, especialmente no tocante à ausência de notificação prévia da consumidora sobre a inserção de seus dados no sistema, em desconformidade com o disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão embargada apreciou todos os aspectos relevantes da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante. Não se exige que o julgador refira expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento adequado das matérias discutidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Sem condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022, I e II; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008765-54.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ARIANE VIEIRA SANTANA e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.